Tribunal: TJDFT
Processo: 0727874-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em face de THAIS C.S. CHAVES &amp; CIA LTDA – ME, NITEU CHAVES JUNIOR e THAIS COSTA SILVA CHAVES, indeferiu o pedido formulado pelo exequente consubstanciado na adoção de medidas executivas coercitivas em face das partes executadas, quais sejam, a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o cancelamento dos cartões de créditos. Em suas razões recursais (ID 48895369), a parte agravante afirma, em síntese, que, diante do esgotamento das medidas executórias disponíveis, o único meio eficaz para obter o adimplemento de seu crédito seria a adoção das medidas atípicas pleiteadas. Assim, invocando os requisitos legais e colacionando jurisprudências para amparar sua tese, requer, em sede antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a determinação da imediata suspensão da CNH; apreensão de passaporte; e cancelamento dos cartões de crédito dos agravados. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante. Eis o teor da decisão agravada: O Código de Processo Civil (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. É verdade que o excelso Supremo Tribunal Federal considerou constitucional essas medidas, conforme o seguinte julgado: São constitucionais — desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — as medidas atípicas previstas no CPC/2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. A duração razoável do processo, que decorre da inafastabilidade da jurisdição, deve incluir a atividade satisfativa (CF/1988, art. 5o, LXXVIII; e CPC/2015, art. 4o). Assim, é inviável a pretensão abstrata de retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional, sob pena de inviabilizar a efetividade do próprio processo, notadamente quando inexistir uma ampliação excessiva da discricionariedade judicial. A previsão de uma cláusula geral, contendo uma autorização genérica, se dá diante da impossibilidade de a legislação considerar todas as hipóteses possíveis no mundo contemporâneo, caracterizado pelo dinamismo e pelo risco relacionados aos mais diversos ramos jurídicos. Assim, as medidas atípicas devem ser avaliadas de forma casuística, de modo a garantir ao juiz a interpretação da norma e a melhor adequação ao caso concreto, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, mediante decisão devidamente motivada. A discricionariedade judicial não se confunde com arbitrariedade, razão pela qual qualquer abuso deverá ser coibido pelos meios processuais próprios, que são os recursos previstos no ordenamento processual. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC/2015 (ADI 5.941/DF, relator Ministro Luiz Fux, julgamento finalizado em 9.2.2023). (Grifei). Nessa senda, o mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Desproporcional é a apreensão de passaporte, à falta de indícios de que o devedor realize viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Da mesma sorte, a suspensão de cartões de crédito privaria a executada de margem para o manejo de suas obrigações frente a terceiros, o que poderia comprometer, inclusive e de forma indireta, a sua capacidade de adimplir a obrigação perseguida nestes autos. Este, aliás, é o entendimento do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC(...) 1. Não se revela razoável e adequada a adoção de excepcionais medidas coercitivas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito do executado, pois, a despeito do amplo poder-dever outorgado ao julgador na aplicação de técnicas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC), cediço que o juiz deve atuar com parcimônia, sopesando as peculiaridades do caso concreto com a necessidade/utilidade das medidas. (Acórdão n. 1003454, 0700672-05.2017.8.07.0000AGI, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPOSTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. (...). (Acórdão n.1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/547). Além disso, não há indícios de que a parte executada ostente padrão de vida incompatível com a situação de penúria financeira haurida dos autos, o que demonstra a inutilidade da medida para fins de satisfação do crédito. Portanto, não merece guarida o pedido da parte exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo. Posto isso, indefiro os pedidos antecedentes. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (até o dia 15-09-2023: ID 145858638), nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. Publique-se [...] (destaque no original) A parte agravante sustenta que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que os devedores se furtam ao cumprimento da obrigação. Sabe-se que, por força da regra esposada no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Todavia, entendo que medidas constritivas devem ser adotadas somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Na espécie, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, as medidas pretendidas pelo credor agravante não possuem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, e inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento ineficaz para os devedores. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. 1. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 2. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 3. Não pode o magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1716175, 07141819020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023.) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CANCELAMENTO DO CARTÃO CRÉDITO. MEDIDAS INEFICAZES E DESPROPORCIONAIS. COAÇÃO REPROVÁVEL. 1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem a dignidade do devedor, sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1700338, 07076005920238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator